Tribunal: TJDFT
Processo: 0729232-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729232-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTA CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, INEPAR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, IESA OLEO&amp;GAS S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos. Assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 18 de agosto de 2023 18:19:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador